Tribunal: TJBA
Processo: 8048359-89.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8048359-89.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ADENILDE DOS SANTOS SOUZA VILLACA Advogado(s): CARINI MARQUES ALVAREZ APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROCEDÊNCIA EM PARTE. DETERMINADA, APENAS, A TRANSFORMAÇÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA NA ESPÉCIE PREVIDENCIÁRIA PARA O SEU HOMÔNIMO ACIDENTÁRIO. INSURGÊNCIA DA APELANTE. PEDIDO DE CONVERSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO ACOLHIDO. NÃO COMPROVADOS OS REQUISITOS LEGAIS DO BENEFÍCIO. PEDIDO DE AUXÍLIO ACIDENTE. NÃO VERIFICADA A PRESENÇA DE SEQUELAS. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS VENCIDAS REFERENTES AO PERÍODO EM QUE DESEMPENHOU ATIVIDADE REMUNERADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INEXISTENTE CONDENAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS FINANCEIRAS. MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8048359-89.2021.805.0001, em que figura como apelante ADENILDE DOS SANTOS SOUZA VILLAÇA e apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Des. Presidente DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE Relatora Procurador de Justiça